Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705394-52.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: MATHEUS FÉLIX DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Afirma que a decisão embargada padece do vício da omissão, pois não fixou os honorários de sucumbência devidos pelo embargado. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível porque a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nos termos dos arts. 1.030, § 2o, e 1.042 do CPC/2015, o agravo interno é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em recurso repetitivo. Precedentes”. (AgRg no AREsp n. 2.178.138/PA, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015